Tribunal: TJSP
Processo: 1005441-36.2023.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e obscuridade no v. acórdão – Inocorrência – Aresto que analisou de forma fundamentada todos as teses aduzidas nos recursos – Pedido de prequestionamento da matéria debatida para fins de recursos às instâncias superiores – Desnecessidade – Inteligência do artigo 1.025 do Código de Processo Civil - Embargos rejeitados.